Tribunal: STJ
Processo: 5048587-47.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180561 - SC (2024
/0414069-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA -
RS119944
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO -
RS134245
EMBARGADO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ESPINDOLA SILVA - SC019294
GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
Documento eletrônico VDA51404656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fdb3d8db-f03e-423c-95e8-5ee9589ee057

como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fdb3d8db-f03e-423c-95e8-5ee9589ee057

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180561 - SC (2024
/0414069-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA -
RS119944
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO -
RS134245
EMBARGADO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ESPINDOLA SILVA - SC019294
GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
Documento eletrônico VDA50775614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:17
Código de Controle do Documento: 4ee5d705-b227-4e31-9ad5-c7e00f5f32ad

como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 742/743):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284 /STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional de forma clara e
fundamentada por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda
que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada pelo acórdão recorrido configura argumentação recursal
deficiente, a não permitir a exata compreensão da controvérsia e
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado restou
omisso e obscuro, pois demonstrou que houve violação aos artigos 489
e 1.022 do CPC/15 pela Corte
, assim como não incide, ao caso, a
a quo
Súmula 284/STF.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50775614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:17
Código de Controle do Documento: 4ee5d705-b227-4e31-9ad5-c7e00f5f32ad

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, ao concluir pela ausência de
decisum
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, e incidência, na espécie, do
teor da Súmula n. 284/STF.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 746/747):

"De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide,
fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e
com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis,
demonstrando as razões de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal
desiderato objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no
dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento da
controvérsia.
[...]
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado da
Súmula 284/STF.
Ocorre que o alegado pelo recorrente sobre eventual ofensa à lei federal
não está devidamente particularizado de forma clara e específica e não
tem em si correspondência com os fundamentos aplicados pelo acórdão
recorrido, situação que impede a exata compreensão da controvérsia
deduzida.
Documento eletrônico VDA50775614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:17
Código de Controle do Documento: 4ee5d705-b227-4e31-9ad5-c7e00f5f32ad

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia"."

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto
Documento eletrônico VDA50775614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:17
Código de Controle do Documento: 4ee5d705-b227-4e31-9ad5-c7e00f5f32ad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.180.561 / SC
Número Registro: 2024/0414069-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013315020104047204 50485874720224040000 50509565820154040000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
RECORRIDO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ESPINDOLA SILVA - SC019294
GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
Documento eletrônico VDA51382396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 5c913f43-99d9-45d7-8898-48de29ebd18f

ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
EMBARGADO : BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO ESPINDOLA SILVA - SC019294
GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 5c913f43-99d9-45d7-8898-48de29ebd18f